Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DO DOLO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para demonstrar a materialidade da conduta, sobretudo o dolo e, assim, justificar a condenação.
III. Razões de decidir:
3. O réu foi denunciado pela prática de estelionato em razão da de não ter cumprido obrigação contratual relativa à execução de serviços gráficos. Entretanto, não foi demonstrado nos autos o dolo específico de utilização de artifício ardil para manter as vítimas em erro, especialmente porque em relação a um dos contratos e nos termos do depoimento de um dos ofendidos, não foi aguardado o prazo contratual estabelecido.
4. A ausência de comprovação do dolo específico de induzir as vítimas em erro e da utilização de artifício ardil ou meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita enseja a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no brocardo in dubio pro reo.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.